Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Nos termos do artigo 170, caput, da Constituição Federal, a ordem econômica é fundamentada na livre Iniciativa, que possui como espeque a livre concorrência e a vedação à concorrência desleal.
2. Resta configurada a concorrência desleal, dentre outras hipóteses, com a captação ilegal de clientes e com a utilização de informações cujo conhecimento a parte somente obteve acesso em razão do exercício pretérito de atividades laborais junto à outra pessoa física ou jurídica concorrente, o que deve ser apreciado no exame do caso concreto e com respaldo nos conceitos da lealdade, usos e costumes honestos de comércio.
3. Nos termos do que dispõe o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.
4. Diante da ausência de comprovação da ocorrência de captação ilegal de clientes e da utilização de informações obtidas em exercício pretérito de atividades laborais em conjunto, não há que se falar em concorrência desleal, em descumprimento contratual ou em pagamento de multa cominatória, mas em exercício da livre Iniciativa e da livre concorrência, postulados garantidos constitucionalmente.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.